Tribunal: TCU
Processo: 020.010/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4465/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Felipe Queiroz de Carvalho, emitido pelo Senado Federal, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 e indevida atualização da parcela decorrente da incorporação de quintos; Considerando que o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria), 7.580/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 7.997/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 7.620/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 8.254/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas), 4.546/2020-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 6.615/2022-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Antônio Anastasia), 12.095/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 9.744/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 12.561/2020-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre outros; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua conversão em "parcela compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de cargos e salários da carreira, mantendo-se o pagamento da referida vantagem até a sua completa absorção, momento em que novo ato concessório deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte, para o devido registro; Considerando que o reajuste irregular promovido na parcela de quintos/décimos, pelo Senado Federal, com base nos percentuais concedidos pelas Leis 12.779/2012 (15,8%) e 13.302/2016 (21,3%) é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 2.870/2023, 3.311/2024 e 3.144/2024-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 3.083/2024 TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Jhonatan de Jesus), 3.601/2024- (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 2.953/2024- TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 2.938/2024-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 2.809/2023-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 3.347/2024, 3.353/2004 e 3.354/2024-TCU-1a Câmara (minha relatoria), entre outros; Considerando que os quintos incorporados foram convertidos em VPNI pela Lei 9.527/1997 e deveriam ter seus valores reajustados apenas com base em revisões gerais de remuneração voltadas a todo funcionalismo público federal, nos termos do artigo 15, § 1o, da referida lei; Considerando que as Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, diplomas que reajustaram a remuneração dos servidores do Senado Federal e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, apta a autorizar a aplicação de percentuais na parcela de quintos; Considerando que, por meio do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antonio Anastasia, esta Corte entendeu que os reajustes ilegais de quintos/décimos, promovidos no âmbito do Senado Federal, devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida a partir de aumentos remuneratórios ocorridos após 23/10/2020; Considerando que as análises realizadas no processo paradigma (TC Processo 012.921/2022-0 ) tenham se concentrado sobre os reajustes irregulares pelos índices dados pela Lei 13.302/2016, as parcelas de quintos/décimos pagas a servidores do Senado Federal também sofreram reajuste irregular pelos índices estabelecidos na Lei 12.779/2012; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Felipe Queiroz de Carvalho, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) dispensar a emissão de novo ato, até que ocorra a completa absorção das parcelas compensatórias originadas a partir do destaque dos quintos incorporados ilegalmente, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE e pelo TCU no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente deliberação; e d) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 020.010/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Felipe Queiroz de Carvalho (XXX.559.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 1.7.1.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da parcela de "quintos" referente incorporados em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e a transforme em parcela compensatória, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios subsequentes. 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 (trinta) dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.